Tribunal: STF
Processo: ARE 1004399
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS E EXPEDIENTES. OBTENÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS. 



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC



     2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de contestar a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF ao caso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.